Tribunal: TJMT
Processo: 1011209-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011209-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SEGMENTA MARKETING E ESTRATEGIAS EIRELI - ME - CNPJ: 22.718.325/0001-47 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA. RESPOSTA NEGATIVA DO BANCO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de nova requisição de extratos bancários à instituição financeira, sob a alegação de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a diligência já havia sido realizada e resultara em resposta negativa quanto à existência de movimentação na conta indicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reiteração do pedido de requisição de extratos bancários é necessária para assegurar o direito à ampla defesa, diante de anterior diligência já realizada e respondida pela instituição bancária.

III. Razões de decidir

3. O recurso é cabível, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988, considerando-se a possibilidade de cerceamento de defesa, hipótese de urgência que mitiga o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

4. A decisão agravada não incorre em ilegalidade, pois a diligência foi regularmente realizada, com expedição de ofício e resposta da instituição financeira, informando ausência de movimentação na conta.

5. A reiteração do pedido de prova já produzida, sem apresentação de novo elemento relevante, revela-se desnecessária e contrária à economia processual, cabendo ao juiz avaliar a suficiência dos elementos probatórios disponíveis, conforme art. 370 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de reiteração de prova documental já regularmente produzida e respondida pela instituição destinatária. 2. É legítimo ao juiz indeferir pedido de prova quando os elementos constantes nos autos se revelam suficientes para a formação do seu convencimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEGMENTA MARKETING E ESTRATÉGIAS EIRELI – ME
, contra decisão proferida em ID 182873392 nos autos de Embargos à Execução nº 1026886-49.2019.8.11.0041, que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual se indeferiu o pedido de produção de nova prova documental, mais precisamente, requisição de extratos bancários à instituição financeira Banco Itaú, referentes à conta bancária da empresa agravante.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada cerceia o seu direito de defesa, porquanto impede a produção de prova documental essencial, como os extratos bancários do Banco Itaú, que visam comprovar a realização de pagamentos ao agravado Condomínio Civil Pantanal Shopping que não constam nos autos.

Argumenta, ainda, que o banco não atendeu à requisição judicial anterior, sendo necessária nova intimação para o cumprimento da diligência, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo deste agravo.

No mérito, pugna pela deferimento de nova intimação ao banco Itaú para apresentação dos extratos bancários solicitados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, conforme se vê de ID 280352853.

Em contrarrazões de ID 285784890, o agravado sustentou, em preliminar, a inadequação do agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015, e, no mérito, defendeu a legalidade da decisão de primeiro grau, apontando que a prova requerida fora regularmente produzida, com resposta oficial do banco indicando ausência de movimentação na conta informada, sendo desnecessária nova requisição.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a parte agravada suscitou preliminarmente o não conhecimento do agravo de instrumento.

Embora a decisão agravada não se enquadre expressamente nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 988, no sentido de que o rol do referido dispositivo legal comporta taxatividade mitigada, permitindo-se a interposição do agravo de instrumento em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

No caso, discute-se possível cerceamento de defesa por indeferimento de prova documental, matéria que, se relegada à apelação, poderia ocasionar prejuízo irreversível à parte, autorizando, assim, o conhecimento do presente recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.

A pretensão recursal da agravante fundamenta-se na alegada necessidade de nova intimação ao Banco Itaú para o envio de extratos bancários, com a finalidade de comprovar pagamentos realizados e não computados na Ação de Execução.

No caso dos autos, verifico dos autos de origem, especificadamente no despacho acostado em ID 90425431, datado de 20/07/22, que o juízo
a quo
já havia deferido a produção da prova objeto deste recurso, qual seja, a expedição de ofício ao Banco Itaú para que encaminhasse o extrato bancário da agravante, relativo aos últimos 3 (três) anos.

Extrai-se ainda que o referido ofício foi expedido em ID 105970196 e que foi encaminhado ao banco via e-mail em 12/12/22 (ID 105976862) e reencaminhado em 09/02/23 (ID 109536959), advindo a resposta do banco com a informação de que não há movimentação no período,
referente a Conta nº. 88802-0, Agência nº. 7132
, vejamos (ID 109539315):

Por sua vez, as partes foram instadas a se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir (ID 167992489), ocasião em que a agravante reiterou o pedido de expedição de ofício para o Banco Itaú para fornecimento de extratos bancários da
Conta nº. 88802-0, Agência nº. 7132, do período de 2017 até o seu encerramento
(ID 169759358).

Portanto, não prospera a alegação da agravante de que houve omissão ou inércia do banco ou que não teve acesso à referida documentação. Ao revés, a prova foi efetivamente produzida, ainda que com conteúdo negativo, o que afasta o argumento de que houve cerceamento de defesa.

Não obstante, convêm ressaltar ainda que Consoante dispõe o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a suficiência dos elementos constantes nos autos para formação de seu convencimento.

No presente caso, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento, concluindo pela inutilidade da repetição da diligência, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Ressalte-se, ademais, que a agravante não demonstrou a existência de nova informação relevante ou erro na requisição anterior que justificasse a reiteração do pedido.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na decisão recorrida, a qual merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025